Tribunal: STF
Processo: ARE 1338038
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 39) opostos em face de decisão monocrática em que determinei a remessa dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, especificamente o Tema 660 (eDOC 35).
    Nas razões recursais, o embargante sustenta que o caso dos autos é distinto do Tema 660, alegando que “A distinção em comento reside, a seu turno, no fato de o caso concreto lidar com inversão na instrução processual, sendo que o interrogatório, na espécie, foi realizado no início da instrução, e não como ato último” (eDOC 39, p. 1). 
    Aduz-se que a decisão embargada foi omissa, porquanto não promoveu a referida distinção. 
    É o relatório. Decido.
    Sem razão o embargante.
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 
    Com efeito, a decisão embargada deixou expressamente consignado o entendimento desta Corte segundo o qual supostas ofensas aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, quando demandarem a prévia análise da legislação infraconstitucional, não possuem repercussão geral, como ocorre no presente caso. 
    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 18 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente